Tribunal: TJMT
Processo: 1005439-89.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005439-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO PELUSO ROSSI - CPF: 110.417.987-33 (ADVOGADO), RICOH BRASIL S.A. - CNPJ: 33.597.659/0001-26 (AGRAVANTE), APS COMERCIO, MANUTENCAO, LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - CNPJ: 10.750.752/0001-23 (AGRAVADO), GERSON APARECIDO GOMES - CPF: 568.840.601-15 (AGRAVADO), LUCAS CAPILE DE OLIVEIRA MAIA - CPF: 151.765.147-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE MARCA – INTERESSE PRIVADO – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL À VARA DA FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO REFORMADA – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL –
RECURSO PROVIDO
.

Verificando-se, no caso concreto, que a questão controvertida envolve matéria eminentemente relacionada a direito privado, tendo por base que seu objeto versa sobre a utilização indevida na marca da empresa recorrente, onde as partes não são ente público, embora haja pedido de intimação da Municipalidade e do Ministério Público, logo, não há falar em atração da competência da Vara da Fazenda Pública.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1005439-89.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

RICOH BRASIL S/A

AGRAVADOS:

GERSON APARECIDO GOMES E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RICOH BRASIL SA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenizatória nº. 1019256-51.2022.8.11.0003 (PJE) ajuizada em desfavor de
APS COMÉRCIO, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI
e
GERSON APARECIDO GOMES
, que declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública daquela Comarca.

A empresa agravante aduz, em suas razões recursais, que o objetivo da demanda visa “
impedir que os AGRAVADOS utilizem a marca e o nome da AGRAVANTE, bem como por indenizar a AGRAVANTE pelo uso não autorizado da marca e do nome da AGRAVANTE em processo de licitação
” (sic).

Menciona que “
os AGRAVADOS utilizaram uma declaração falsa, como se tivesse sido emitida pela AGRAVANTE, atestando que a APS possui condições de atender os serviços ofertados, que a RICOH seria solidariamente responsável junto à APS pelo fornecimento, manutenção, instalação, configuração, suporte técnico de determinado equipamento, durante todo o período contratual, de acordo com o edital de licitação para o PREGÃO nº 47/2022
” (sic).

Afirma que “
em que pese a AGRAVANTE não tenha nenhum pedido ou interesse em relação ao referido procedimento licitatório, sobre o qual não participou de nenhuma forma, foi requerido que a Prefeitura Municipal de Rondonópolis fosse intimada tão somente para ter conhecimento dos fatos narrados – a utilização de uma declaração falsa em um procedimento licitatório – para que, caso tenha interesse, possa tomar as providências que entender cabível
” (sic).

Declara que “
exclusivamente por conta do pedido de intimação da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, o juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis se declarou incompetente, determinando a remessa dos autos para as Varas de Fazenda Pública
” (sic).

Argumenta que “
inexiste qualquer pedido mandamental, constitutivo ou declaratório em relação à Prefeitura Municipal de Rondonópolis para atrair a competência das Varas de Fazenda Pública, pois o processo versa do uso indevido da marca e nome da AGRAVANTE por particulares
” (sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reconhecer a competência do juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis para o julgamento da demanda (Id 162007160).

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo.

Os agravados, embora intimados, não apresentaram contraminuta, conforme certificado (Id 174808173).

O preparo foi recolhido (Id 162325180).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
RICOH BRASIL S/A
ajuizou ação de obrigação de não fazer c/c indenizatória em desfavor de
APS COMÉRCIO, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI
e
GERSON APARECIDO GOMES
, junto à Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, aduzindo que faz parte de um conglomerado global de tecnologia conhecida no mercado e detentora de grande credibilidade no ramo de serviços de gestão de impressão.

Relata que em junho de 2.022 fora surpreendida por um questionamento da F. Rocha & CIA Ltda., indagando se a autora havia elaborado uma carta de solidariedade para o seu concorrente APS na participação de um pregão para o município de Rondonópolis; e que, ao analisar o documento, verificou uma declaração que nele se impõe à autora afirmando que APS possui condições de atender os serviços ofertados; que a autora seria solidariamente responsável junto à APS pelo fornecimento, manutenção, instalação, configuração, suporte técnico de determinado equipamento, durante todo o período contratual, de acordo com o edital de licitação do qual teria conhecimento, o qual está assinado pelo segundo réu (Gerson Aparecido Gomes).

Todavia, afirma que jamais emitira o documento, que está em total desacordo com as suas políticas internas e que fora assinado por pessoa completamente estranha à autora. Assegura que não possui conhecimento sobre o referido ‘PREGÃO nº 47/2022. 7’ e que o documento é falso.

Além disso, sustenta que nunca autorizou os réus a utilizarem a sua marca, bem como só pode assumir obrigações representada na forma do seu estatuto social; que, além de utilizar indevidamente a marca da autora, a postulante não possui qualquer lastro para certificar a capacidade da primeira autora (APS Comércio, Manutenção, Locação de Impressoras EIRELI), não se vinculando a nenhuma das obrigações ou declarações assumidas no referido documento, ora impugnado; que o segundo réu (Gerson Aparecido Gomes), que assinara o documento, é marmorista, nunca tendo trabalhado ou mesmo representara a empresa ora autora.

A par do exposto, requereu em sede de tutela provisória de urgência que seja determinado aos réus que se abstenham de utilizar a marca e nome da autora, sob pena de aplicação de multa diária, e no mérito, que os requeridos sejam condenados a indenizar a autora no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), em virtude da utilização indevida de sua marca e nome para fins comerciais, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Ao receber a exordial, o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis declinou da competência apresentando os seguintes argumentos:

“(...)

Lado outro, considerando que os fatos versam sobre Pregão Municipal (Lei nº10.520/2002), bem como, que a parte autora pugna pela
intimação do Município de Rondonópolis-MT e Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, nos termos do item ‘III’ de (fl.12 – correspondência ID 92130065, fl.10).

E, ainda, considerando que o nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do Provimento nº10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca somente as Varas da Fazenda Pública têm competência para processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas, sejam elas Federal, Estadual e Municipal (destaquei).

(...)”

O feito foi redistribuído à 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis – MT, de forma que o MM. Juiz Márcio Rogério Martins reconheceu a incompetência desse juízo e suscitou o conflito de competência, que pende de julgamento (CC nº. 1015861-26.2023.8.11.0000).

Segundo apresentado na origem, o presente processo não pretende anular qualquer licitação ou ato administrativo e não vincula a Municipalidade de Rondonópolis.

Nota-se que a agravante requereu a intimação do Município de Rondonópolis-MT e do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, porque os requeridos/agravados utilizaram, ao que tudo indica, de declaração inverídica no procedimento administrativo da Municipalidade, de forma que a recorrente entendeu ser do interesse do ente público para tomar conhecimento dos fatos narrados, a fim de tomar as providências que entender cabíveis.

Aliado a isso, vislumbra-se que o presente processo não pretende condenar os requeridos a qualquer crime, mas, tendo em vista que os fatos narrados podem se enquadrar em algum tipo penal, a autora/recorrente entendeu que é de interesse da Promotoria tomar conhecimento dos fatos narrados para tomar as providências que entender cabível.

Logo, observa-se que não figura nos autos, em qualquer dos polos, algum ente público a atrair a competência do Juízo Especializado da Vara da Fazenda Pública.

Dessa forma, considerando que os pedidos determinados na inicial somente condenariam aos requeridos/agravados, sem impor qualquer ônus ao ente público, o processo deve seguir regular prosseguimento na Vara Cível a qual o processo foi livremente distribuído.

A exemplo, cito os julgados que discutiram questão a respeito do uso indevido de marca e tramitaram na Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO INTERNO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – USO DE MARCA SIMILAR
– NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS OU MORAIS – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo prova sobre os supostos danos sofridos pela empresa que detém a marca, deve ser mantida a sentença que afastou a indenização por danos morais ou materiais. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.”
(TJ-MT - AGR: 00094936320108110003, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 28/06/2023,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 28/06/2023)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E IMATERIAIS POR USO INDEVIDO DE MARCA “FRIGOARA
” – JULGADA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – MÉRITO – PREVISÃO DE USO TEMPORÁRIO DA MARCA QUE NÃO PREVALECE DIANTE DA POSSIBILIDADE DE CESSÃO CONTRATUAL SEM QUALQUER LIMITAÇÃO – DISPOSIÇÃO EXPRESSA DE NÃO INDENIZAÇÃO COM A ULTIMAÇÃO DO AJUSTE – SEGURA CONCLUSÃO DE REGULARIDADE DO CONTRATO QUE REVERBERA NA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE USO INDEVIDO DE MARCA – NULIDADE DE SENTENÇA – ALEGADA NECESSIDADE DE SE AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO DE DEMANDA CONEXA QUE DIRIME CONTRATO DE COMPRA E VENDA DA PLANTA DA UNIDADE FRIGORÍFICA AJUSTADO ENTRE AS PARTES – DESNECESSIDADE – REMOTA POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA) PELAS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS –CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DESPICIENDA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2º e 3º DO ART. 85 DO CPC – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP Nº 1.850.512/SP – VEDAÇÃO EXPRESSA NO NOVEL ART. 85, § 6º-A DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. (...)”
(TJ-MT - AC: 00014362420058110038, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/08/2023,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 16/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR - LIMINAR INDEFERIDA -
ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA
- PEDIDO DE REGISTRO NO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE AMBAS AS PARTES - RESOLUÇÃO PENDENTE - CLARA CONFUSÃO ENTRE AS INSTITUIÇÕES - ART. 273 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECOLHIMENTO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO - INEXISTÊNCIA - DECISUM PARCIALMENTE REFORMADO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Presentes os requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil, é cabível a antecipação de tutela quando o uso de expressão identificatória provocar confusão entre as instituições sindicais, em prejuízo da segurança jurídica dos profissionais representados. Inexistindo prova de publicidade indevida com a marca disputada, impertinente cogitar a necessidade de recolhimento do respectivo material.”
(TJ-MT - AI: 00093253120148110000 9325/2014, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/06/2014,
SEXTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Publicação: 09/06/2014)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para declarar e reconhecer a competência do d. Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis-MT para processar e julgar a
Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenizatória nº. 1019256-51.2022.8.11.0003.

Oficie-se
o eminente Relator do Conflito de Competência nº.
1015861-26.2023.8.11.0000, em tramite na
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, sobre o respectivo
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023